Tribunal: STF
Processo: ARE 1529308
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. REMESSA DOS AUTOS AO STJ, PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. O contribuinte não tem o direito de amputar a receita bruta auferida com as vendas, base de cálculo do PIS/COFINS, mediante a exclusão do ICMS-DIFAL que é partilhado entre as unidades federadas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 195, inciso I, “b”, da Constituição Federal. Argumenta, inclusive, que a tese do Tema 69 de Repercussão Geral seria aplicável ao ICMS-DIFAL.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Destaco que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a questão debatida nos autos, quanto à inclusão do ICMS-DIFAL na base de cálculo do PIS e da COFINS, não tem alcance constitucional. Nesse sentido, anoto as decisões infra: RE 1.422.707, DJe de 2/3/23, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), RE 1.450.760, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/23 e RE 1.462.754, rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/11/23.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.258.842, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 15/9/2020, Tema 1.098, assentou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.



    De se ver que a ratio decidendi desse citado precedente vinculante é integralmente aplicável a este caso, porquanto o exame da controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS-DIFAL na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS também demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência.



    A doutrina de Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni em artigo específico sobre a questão da ratio decidendi é aplicável (ALVIM, Teresa Arruda e BARIONI, Rodrigo. Recursos Repetitivos: Tese Jurídica e Ratio Decidendi, in Revista de Processo, vol. 296/2019, p. 183 - 204, Out / 2019):



    Assim, se, de um lado, por razões ligadas à necessidade de obtenção de uma maior praticidade, são formuladas ‘teses jurídicas’, à luz das quais os casos, cujos procedimentos foram previamente sobrestados (porque tratam de questões jurídicas absolutamente idênticas às dos recursos afetados), não se pode dizer, por outro lado, que a vinculatividade do precedente (consistente neste recurso) se limite apenas àqueles processos sobrestados. Isso porque, uma vez formulada a tese e decidido o recurso afetado, a ratio decidendi desse acórdão será aplicável, também, a casos que não são absolutamente iguais aos do precedente, sob o ponto de vista fático, mas devem ser decididos à luz do mesmo princípio jurídico. Para cada um destes outros casos, há de ser feito exame analítico, com o fito de se descobrir a holding do precedente, de molde a identifica-la (ou não) com aquela que embasou a solução do precedente.



    Por fim, observo que o Recurso Especial interposto pela parte ora recorrente teve o provimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça com base no suposto caráter constitucional da controvérsia, no que se mostra aplicável ao caso o artigo 1.033 do Código de Processo Civil. Essa é a posição adotada na Corte para situações quejandas. Nesse sentido: RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; RE 1.382.230-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/7/2022.



    Ex positis, DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para fins de julgamento do recurso como especial, nos preclaros termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente